Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711813-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES EIRELI - EPP EMBARGADO: SERGIO MACHADO REIS - EPP, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME D E S P A C H O Por meio da petição de ID 16448831, o recorrido SÉRGIO MACHADO REIS E.P.P. pede a retirada do sigilo dos documentos que instruem o agravo, bem como a restituição do prazo para oferecimento de contrarrazões aos recursos de IDs 15999678 e 16277392. Ainda, requer a retificação, no sistema, do cadastro do nome do patrono vinculado à agravada CONTENT ASSESSORIA LTDA. – ME, que não é o mesmo do peticionário. Com efeito, os documentos juntados pelo agravante estão protegidos por sigilo, o que impede a visualização dos autos pelos patronos dos agravados, além do que há equívoco no cadastramento do nome do causídico da empresa CONTENT ASSESSORIA LTDA. – ME, conforme se observa pela indicação constante na minuta do agravo de instrumento. Assim, à Secretaria, para que: 1) levante o sigilo dos documentos que instruem o agravo apenas em relação aos advogados cadastrados; 2) corrija o cadastro do causídico que patrocina a agravada CONTENT ASSESSORIA LTDA. – ME, nos termos da inicial do recurso (ID 15999679 – pág. 2); 3) promova, por conseguinte, nova publicação da decisão de ID 16040897 e despacho de ID 16300916, momento a partir do qual serão iniciados os prazos para a apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 223, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator